Tribunal: STF
Processo: ARE 1452582
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto ao objeto social voltado à exploração de negócios imobiliários e o não preenchimento dos requisitos para reconhecimento da imunidade tributária – demandaria enfrentamento do conjunto fático-probatório, vedado à luz do enunciado n. 279/STF, e análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido.